Tribunal: TJDFT
Processo: 0739558-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739558-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX JUNIO DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX JUNIO DA SILVA RIBEIRO contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida em ação de busca e apreensão proposta em desfavor do agravante por FINANCEIRA ALFA S/A. O juízo deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo do agravante (ID41529521). Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão foi amparada em documentos e situação fático-jurídica que não observaram: 1) a verificação do sistema de escrituração da CCB eletrônica; 2) a capitalização de juros sem previsão contratual, o que descaracteriza a mora e 3) o esgotamento das diligências de localização do devedor pela agravada, antes do protesto (ID 41529518). Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede a antecipação da tutela, “reconhecendo a ilegalidade da liminar de busca e apreensão e a consequente liberação do bem do agravante sem ônus algum” e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação dos pedidos liminares. Sem preparo, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Inicialmente, cabe analisar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Nesse sentido, observe-se julgado desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021)". Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O agravante é técnico em radiologia e recebe salário mensal bruto de R$ 3.086,44, conforme contracheque juntado aos autos (ID 41529520, p.14). Ademais, a natureza e os valores das movimentações financeiras apresentadas são compatíveis com a concessão da gratuidade de justiça (ID 41529520, p. 6-12). Cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há a probabilidade do direito e o perigo de dano. A liminar de busca e apreensão foi concedida com base na prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, conforme art. 3o do Decreto-Lei 911/69 (ID 41529521). As alegações do agravante quanto ao sistema de escrituração da CCB eletrônica, à capitalização de juros sem previsão contratual, bem como ao esgotamento das diligências de localização do devedor antes do protesto demandam dilação probatória e contraditório. Neste momento processual, não há acervo probatório que indique a probabilidade do direito do agravante. O recorrente apresentou contestação nos autos de origem com os argumentos sustentados neste recurso, a qual se encontra pendente de apreciação. Prudente o aguardo de exame da peça pelo juízo, sob pena de supressão de instância. Ademais, não há prejuízo ao agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela e de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator